Tribunal: TJBA
Processo: 0500901-54.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500901-54.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: IVANARA OLIVEIRA DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO AFASTANDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISUM PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA MANTER O PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, CONTUDO IMPONDO-LHE O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL AO ESTADO DA BAHIA, NOS TERMOS DELINEADOS NA SENTENÇA. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 0500901-54.2017.8.05.0080, sendo Apelante o ESTADO DA e Apelada IVANARA OLIVEIRA DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O DECISUM DE ID. 12117538.